Tribunal: TCU
Processo: 029.285/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9556/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU a respeito de possíveis irregularidades relacionadas aos critérios de alocação de recursos na proposta de orçamento do governo federal de 2021, concernentes aos Ministérios da Educação e Defesa, além do suposto cancelamento do Censo Demográfico 2020 (Censo 2020) com alocação desses recursos ao Ministério da Defesa, em possível desvio de finalidade. Considerando que a análise da unidade técnica tratou com propriedade de todos os pontos levantados concluindo pela improcedência das alegações; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV; 143, inciso III; 235 e 237, todos do Regimento Interno, de acordo com o parecer emitido nos autos, em conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la improcedente. 1. Processo TC- Processo 029.285/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstatais). 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. indeferir o requerimento de medida cautelar inaudita altera pars , tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 1.5.2. dar ciência desta deliberação ao IBGE e ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU; e 1.5.3. arquivar os presentes autos.